Tribunal: STF
Processo: AI 623884
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-16
Data de publicação: 2007-10-16

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. ASSINATURA DO ADVOGADO NA PEÇA DE INTERPOSIÇÃO DO
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A
   jurisprudência da Suprema Corte orienta-se no sentido de que não
   se conhece de recurso sem a assinatura do advogado, por se tratar
   de ato juridicamente inexistente.
II - Agravo regimental
   improvido.